Tribunal: STF
Processo: HC 216156
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no habeas corpus. 2. Litispendência entre as Operações Publicano III e XIII. Inocorrência. 3. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. Autonomia dos fatos narrados pelo Ministério Público. 4. Agravo improvido.